Tribunal: TJMT
Processo: 1006839-04.2024.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006839-04.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), JOSE LUIZ DA SILVA - CPF: 594.762.061-87 (RECORRIDO), EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ABONO PERMANÊNCIA. MILITAR
. AUSÊNCIA DE INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES LEGAIS DO ARTIGO 1.022, INCISOS I A III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E ARTIGO 48 DA LEI N.º 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1
. O recurso de Embargos de Declaração não se presta à rediscussãode matéria já apreciada e, no caso, o que pretende a Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses.

2. Assim, não se tem presente quaisquer das hipóteses de cabimento dosembargosdeclaratórios.

3. Embargos de Declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração

opostos em
face do acórdão abaixo ementado.

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR CIVIL. ABONO DE PERMANÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DIREITO PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 202/2004. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. TESE RECURSAL INSUBSISTENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A parte recorrente sustenta que, ainda que o servidor tenha preenchido os requisitos para a aposentadoria voluntária antes de sua efetiva aposentadoria, o direito ao pagamento do abono de permanência, relativo ao período excedente, depende de requerimento administrativo. Ademais, argumenta que o direito não seria devido aos servidores civis. 2. Contudo, conforme corretamente decidido pelo juízo a quo, o conjunto probatório demonstra que o recorrido comprovou o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento do abono de permanência, nos termos da Lei Complementar n.º 202/2004, que regula a contribuição previdenciária dos servidores públicos civis e militares, ativos, inativos e pensionistas, estabelecendo expressamente o direito ao abono de permanência para ambos os grupos (civis e militares). 3. Além disso, o direito ao abono de permanência não está condicionado a requerimento administrativo, conforme entendimento jurisprudencial: "É cabível a concessão de abono de permanência para servidores que preencheram os requisitos de aposentadoria, independentemente de requerimento administrativo, uma vez que a norma não expressa qualquer restrição ao benefício, e sua negativa implicaria em violação à sua principal finalidade, que é evitar a aposentadoria de
servidores experientes e capacitados" (TJ/MT, 1001332- 30.2022.8.11.0002, Turma Recursal Cível, Relator Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 20/10/2022, DJE 21/10/2022). 4. No caso concreto, o recorrido comprovou que preencheu os requisitos para aposentadoria por tempo de contribuição em 20/03/2019, tendo alcançado, em julho de 2019, a idade de 50 anos e 30 anos de contribuição. Assim, a partir dessa data, ao continuar em exercício, faz jus ao recebimento do abono de permanência. 1. Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA DE ABONO DE PERMANÊNCIA– POLICIAL MILITAR – ABONO DE PERMANÊNCIA – PREVISÃO CONSTITUCIONAL – PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL (LC 202/
2004)–
PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - TRANSFERÊNCIA PARA INATIVIDADE MEDIANTE RESERVA REMUNERADA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O militar estadual que
implemente
os requisitos para aposentadoria voluntária (transferência para a reserva remunerada) e opte por permanecer em atividade, faz jus ao recebimento do abono de permanência, em relação à contribuição previdenciária incidente sobre sua remuneração, independentemente de prévio requerimento administrativo”. (N.U 1035548-20.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2023,
Publicado
no DJE 05/10/2023). 5. Os argumentos recursais não se mostram suficientes para alterar o resultado da sentença, que analisou corretamente as provas apresentadas e concluiu pela presença de elementos que comprovam o fato constitutivo do direito do autor (art. 373, I, CPC). 6. Sentença mantida por seus próprios
fundamentos, considerando a robustez das provas que sustentam o direito ao abono de permanência, nos termos do art. 40, § 19, da Constituição Federal e da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004. 7. Recurso conhecido e improvido.

O

Estado de Mato Grosso sustenta a omissão no acórdão embargado quanto à
revogação tácita do artigo 3º, da Lei Complementar Estadual n.º 202/2004, no que tange aos militares, por manifesta incompatibilidade, após o advento da Emenda Constitucional de n.º 103, de 12 de novembro de 2019.

Busca a reforma da decisão, com atribuição dos efeitos modificativos ao presente recurso, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

Pois bem.

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão
houver,
obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

In
casu
, presentes os requisitos subjetivos (cabimento, interesse recursal, legitimidade e inexistência de fato extintivo ou impeditivo) e objetivos (tempestividade e regularidade formal),RECEBO os embargos de declaração.

Todavia, no mérito, tenho que não
assiste

razão ao Embargante, pois os Embargos Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições, não tendo, pois, caráter substitutivo, mas sim integrativo ou
aclaratório
, conforme preconiza o artigo 1.023 do Código de Processo Civil.

Apenas reforço que a EC 103/2019, ainda que tenha modificado o regime de previdência dos servidores públicos em geral, não revogou as disposições específicas que regem os servidores
militares
, incluindo o direito ao
abono
de
permanência
estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 202/2004, de modo que não há que falar em
revogação

tácita
diante da Lei n.º 13.954, de 16 de dezembro de 2019, art. 24-E, pois, sequer dispõe sobre a questão, sendo inaplicável ao caso.

No caso dos autos, a despeito da irresignação tecida pelo Embargante, não vislumbro a presença de nenhum dos pressupostos legais -
omissão, contradição ou obscuridade
- a dar ensejo ao acolhimento dos presentes embargos.

Frise-se ainda, que a interposição de embargos para fins de prequestionamento é incabível na dinâmica dos Juizados Especiais Cíveis.

Neste sentido, o Enunciado 125 do FONAJE:

ENUNCIADO 125 - Nos juizados especiais, não
são
cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n.º 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Aprovado no XXI Encontro – Vitória/ES)

Em verdade, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso, CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo, REJEITO-OS, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se
inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024